Tribunal: CARF
Processo: 13819.002543/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002543/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação obedecido todos os procedimentos legais, em especial os
contidos no Decreto 70.235/92 não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002543/2010-79
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002543/2010-79

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 04/07, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 39,03 para saldo de imposto a pagar de R$ 1.353,95.
O valor lançado refere-se a imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 1.353,95, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 2.497,49, considerando juros de mora calculados até maio de 2010.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foi apurada omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 36.476,62 com Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) correlato de R$ 1.214,06, conforme demonstrado a seguir:
i) com relação ao interessado:
Fonte Pagadora
Rend.Inform.
em Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
omissão
Selex Mão de
Obra Tempor
Ltda
9.713,38
0,00
9.713,38
655,12
0,00
655,12
Mabe
Hortolândia
Eletrod. Ltda
10.292,44
0,00
10.292,44
558,94
0,00
558,94
Em reais
ii) com relação a dependente (cpf no 144.135.688-69)
Fonte Pagadora
Rend.Inform.
em Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
omissão
Clinica
Odontológica P
Mauá Ltda
16.470,80
0,00
16.470,80
0,00
0,00
0,00
Em reais
O interessado apresentou, em 29/10/2010, a impugnação à fl. 02.
Em síntese, alega o autuado que:
- em 2009, pela primeira vez, elaborou a declaração de ajuste anual (DAA);
- ao receber carta de cobrança, verificou que havia preenchido erroneamente a DAA,
então, elaborou a DAA retificadora, conforme permite a legislação, mas foi barrado
pelo sistema;
- não foi cientificado do lançamento, o que enseja a sua nulidade;
- requer o processamento da DAA retificadora.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) nulidade do lançamento por falta de intimação válida ao sujeito passivo
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002543/2010-79

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte e a
possibilidade de fazer declaração retificadora após o início do procedimento fiscal. O recorrente
também alega nulidade do lançamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Da tempestividade da impugnação
Os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não
apresentam registro da ciência da presente Notificação de Lançamento pelo interessado.
Ausente nos autos prova formal da intimação regular, tem-se que o termo inicial, para
fins de aferir a tempestividade da impugnação ofertada, ficou em aberto, consumando-
se apenas no momento do oferecimento da impugnação, qual seja 29/10/2010, sendo
esta a data em que inequivocadamente e formalmente o interessado demonstrou a
ciência da Notificação de Lançamento, comparecendo ao processo para se defender.
No caso, aplica-se, subsidiariamente, as disposições dos §§ 1o e 2o e caput do art. 214,
do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n.o 5.925/1973, in verbis:
“Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
§ 2o Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada,
considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da
decisão.”
Destarte, deve ser considerada tempestiva a impugnação, que sendo apresentada por
parte legítima, deve ser conhecida.
Da nulidade alegada
Em função da ausência de cientificação, o interessado requer a declaração de nulidade
do lançamento.
Cumpre esclarecer que a Lei no 10.406/2002, Código Civil, em seu art 104, vinculou a
validade de um ato jurídico à presença cumulativa de três requisitos essenciais: 1)
agente capaz; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma
prescrita ou não defesa em lei. Tendo em vista que o lançamento tem natureza de ato
jurídico de cunho administrativo, tornou-se apropriado ao Processo Administrativo
Fiscal seguir a mesma esteira.
Assim, especificou o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, as hipóteses de nulidade, a
saber: a incompetência do agente e preterição do direito de defesa, relegando as demais
irregularidades o status de defeito sanável.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002543/2010-79

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Some-se a estes dois requisitos a exigência de forma contida no art 11 do mesmo
Decreto, que elenca os elementos formais essenciais em uma Notificação de
Lançamento.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Dito isso, resta averiguar se estão presentes os elementos essenciais acima destacados.
Observa-se que a competência do Auditor para proceder ao lançamento advém do art
142 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No que tange à legalidade do objeto não há que se perquirir, pois a licitude pauta a
cobrança de tributos, e a forma foi atendida.
Quanto à possibilidade de cerceamento de defesa, insta registrar que por força do
disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972, somente a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, e nesta fase foi assegurado ao fiscalizado
pleno direito ao contraditório e ampla defesa.
Vê-se que a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 05 apresentou os fatos
levantados pela fiscalização, suas conclusões, bem como a infração imputada ao sujeito
passivo, contendo, portanto, as informações necessárias para que o interessado pudesse,
na fase impugnatória, manifestar-se e apresentar provas que elidissem a autuação, como
o fez à fl. 02.
Desse modo, é descabida a decretação de nulidade do lançamento.
Do exame do mérito
Constata-se que a fiscalização baseou-se em Dirf apresentada pelas fontes pagadoras
para apontar a omissão de rendimentos recebido pelo interessado e por dependente
indicado na DAA.
Inconformado, o interessado alega que foi a primeira vez que elaborou sua DAA, que
pensou ter feito tudo corretamente até receber o aviso de cobrança e requer que a DAA
retificadora de fls. 14/17 seja processada pela RFB.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002543/2010-79

Examinando-se os autos, em especial, a simulação de DAA retificadora de fls. 14/17,
verifica-se que os rendimentos apontados como omitidos relativos às fontes pagadoras
Selex Mão de Obra Tempor Ltda e Mabe Hortolândia Eletrod. Ltda foram ali inseridos,
demonstrando que o interessado ratifica seu recebimento.
Da mesma forma, houve a confirmação da percepção dos rendimentos apontados como
omitidos relativos à fonte pagadora Clinica Odontológica P Mauá Ltda, concernentes ao
dependente (CPF é 144.135.688-69), na medida em que foram informados na DAA
original do dependente, conforme pesquisa nos sistemas informatizados deste órgão e
recibo acostado às fls. 18 e 21.
Todavia, há de se ressaltar o contido nas disposições legais do Parágrafo único do art
138 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c o inciso I e § 1o do art 7o do Decreto no
70.235/1972, sobre a quebra de espontaneidade após o inicio do procedimento fiscal.
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Decreto no 70.235/1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Conclui-se das normas supracitadas que o contribuinte não mais poderia retificar sua
Declaração depois de ser cientificado do início do trabalho fiscal. No caso dos autos, o
aviso de cobrança de fl. 08 foi cientificado ao interessado em 20/10/2010 (fls. 27 e 34),
após tal data o interessado estava impedido de apresentar Declaração Retificadora.
Como também, a partir de 20/10/2010, estava impedida de entregar a DAA a
dependente do interessado (CPF no 144.135.688-69), tendo em vista que sua declaração
não era espontânea, uma vez que os rendimentos apontados como omitidos eram de sua
titularidade.
Tal entendimento encontra amparo em jurisprudência proferida pelo Conselho de
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Acórdão no 2102-001.168
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. O início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Acórdão no 2202-000.755
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF.Exercício: 2003IRPF -
DECLARAÇÃO RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE - O inicio da
ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002543/2010-79

praticado por servidor competente, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e obsta a retificação das Declarações de Ajuste Anual
relacionadas ao procedimento instaurado.
Cumpre frisar, por fim, que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN, a seguir transcrito, cabendo à esfera
administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar razões de cunho pessoal, como desconhecimento do recebimento de valores,
falta de atenção, falha na interpretação da legislação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
Portanto, deve o lançamento ser mantido em sua integralidade.
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento.
Saliente-se que, em função da perda da espontaneidade, a DAA da dependente (CPF no
144.135.688-69) não deve gerar efeitos.
Claudia Nery do Nascimento – Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 74
DF CARF MF
Original